Tribunal: TCU
Processo: 005.254/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3149/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.254/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.1. Interessadas: Edna Lopes Hardoim (CPF XXX.553.117-XX); Elena da Cunha Brito dos Santos (CPF XXX.920.219-XX); Elita Aparecida de Figueiredo Preza (CPF XXX.840.551-XX); Ivone Tiedtke (CPF XXX.572.378-XX); Maria Antonia Mendes (CPF XXX.858.421-XX); Maria Minervina de Souza (CPF XXX.693.971-XX); Maria de Fatima Oliveira (CPF XXX.215.678-XX); Marilene Lira Cabral (CPF XXX.475.031-XX); Nidia Silva Menegazzo (CPF XXX.987.370-XX) e Zoraidy Marques de Lima (CPF XXX.391.301-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.